Tribunal: TJSP
Processo: 1001308-12.2024.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Depósito
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer c/c cobrança – Despesas relacionadas a diárias de estadia de veículo apreendido e guardado em pátio particular em decorrência de ordem judicial proferida em ação de busca e apreensão – Ilegitimidade passiva da instituição financeira afastada – Teoria da asserção - Credor fiduciário tem responsabilidade de pagamento das despesas, considerando a natureza

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer c/c cobrança – Despesas relacionadas a diárias de estadia de veículo apreendido e guardado em pátio particular em decorrência de ordem judicial proferida em ação de busca e apreensão – Ilegitimidade passiva da instituição financeira afastada – Teoria da asserção - Credor fiduciário tem responsabilidade de pagamento das despesas, considerando a natureza propter rem da obrigação - Inépcia da inicial - Ausência de documento essencial - Inocorrência - Documentos juntados suficientes para propositura da ação - Prejudicial de mérito de prescrição trienal - Inocorrência - Prescrição decenal, aplicação do art. 205 do Código Civil – Responsabilidade da instituição financeira pelo pagamento das despesas com diária e remoção do veículo - Alegação de ausência de notificação - Notificação devidamente comprovada nos autos – Limitação dos valores a serem restituídos a 180 (cento e oitenta) dias – Impossibilidade - Apreensão que se deu em razão de restrição judicial em ação de busca e apreensão e não administrativa - Inaplicável a limitação do Código de Trânsito Brasileiro - Obrigação de fazer - Determinação para que o Réu retire o veículo do pátio - Possibilidade – Expedição de mandado de constatação para verificação das condições do bem – Desnecessidade – Estado do bem que pode ser constatado no momento da retirada do veículo - Aplicação da taxa Selic – Possibilidade – Recurso da Autora provido – Recurso do Réu parcialmente provido.